Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. RENAJUD. RENOVAÇÃO DA PESQUISA EM NOME DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
I. O Superior Tribunal de Justiça entende que, tratando-se de instrumentos destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, examinada a razoabilidade do pedido no caso concreto, admite-se a reiteração da pesquisa pelos sistemas Bacenjud e Renajud.
II. Segundo o mesmo Tribunal “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual".
III. Deu-se provimento ao recurso.